Tribunal: TJBA
Processo: 8011472-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
Embargos de Declaração n.
8011472-70.2025.8.05.0000

Juízo de origem: VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: IAGO AVELAR SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Iago Avelar Santos contra o acórdão que conheceu parcialmente e, nesta extensão, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em seu favor. A decisão questionada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como deixou de conhecer da alegação de cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso a autos sigilosos, por ausência de manifestação da autoridade coatora em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da suposta violação ao direito de defesa, em razão da negativa de acesso ao decreto de prisão preventiva e documentos correlatos; e (ii) saber se é cabível a modificação do julgado por meio dos aclaratórios, sob alegação de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração foram tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecidos.

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada as razões de não conhecimento da alegação de cerceamento de defesa, em razão de ausência de manifestação prévia da autoridade coatora sobre o pedido de acesso aos autos sigilosos, o que caracterizaria supressão de instância.

5. Os aclaratórios configuram evidente tentativa de rediscutir o mérito da decisão já apreciada, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão no acórdão que deixa de conhecer matéria não apreciada pela autoridade coatora, sob pena de supressão de instância. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão no âmbito de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 619 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 21.03.2023; TJ-AM, HC nº 4013149-07.2023.8.04.0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração com efeito modificativo nº 801
1472-70
.202
5
.8.05.00
0
0,

opostos contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu
parcialmente
e
denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do
ora Embargante
IAGO AVELAR SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios com efeitos infringentes
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA